Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602212-62.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602212-62.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 09/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ROZANGELA VIDAL DOS
SANTOS MACHADO, CPF: 876998..859-53, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Social Cristão - PSC.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS
MACHADO DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO
(REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66338
16
29/01/2020 19:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.832

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602212-62.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO
DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO
- OAB/PR85534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR42637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR42621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Embora não observado o dever de retificação das contas, mediante o uso do
sistema SPCE, nos termos do art. 74, § 1º, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
a candidata providenciou a juntada de toda a documentação faltante no PJE,
permitindo a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 25.553.
3. Contas aprovadas com ressalvas, determinando ao prestador a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/01/2020

Num. 6633816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/01/2020 19:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913192280100000006258992
Número do documento: 20012913192280100000006258992

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS
MACHADO, candidata ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências indicando várias inconsistências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (id. 4757966).
Devidamente intimada para regularizar a representação processual, sob
pena de julgamento das contas como não prestadas, e se manifestar, a candidata
apresentou petição de id. 4902866 e documentos, dentre eles procuração de id.
4902816.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 5228366).
Devidamente intimada para se manifestar sobre o parecer conclusivo, bem
como para esclarecer as inconsistências relativas às despesas pagas com recursos
públicos, a candidata apresentou petições de ids. 5350766 e 5444066, com o fim de
sanar as inconsistências apontadas.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela necessidade do retorno dos autos ao Setor Técnico para que
analise os documentos apresentados (id. 5583566).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer pela aprovação com
ressalvas das contas indicando algumas irregularidades como sanadas, em que pese
remanescente omissão de despesa com recurso do FEFC e inconsistência com sobra
de campanha (id. 5706016).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em nova análise, ofereceu parecer
opinando pela desaprovação das contas da candidata, com devolução dos recursos
oriundos do FEFC que não tiveram sua utilização comprovada (id. 5965066).
É o relatório.

VOTO
Num. 6633816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/01/2020 19:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913192280100000006258992
Número do documento: 20012913192280100000006258992

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
tempestiva e, após apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
A candidata obteve 698 votos e a movimentação financeira de campanha
atingiu R$ 98.364,40 a título de receita (id. 540966):
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) a não apresentação da prestação de contas retificadora
através do sistema SPCE, somente com manifestação juntada diretamente no PJE; ii)
não comprovação de despesa no valor de R$1.700,00, paga com recursos do FEFC; e
iii) irregularidade na sobra de campanha.
Passo a analisar as irregularidades apontadas.
i) Envio da prestação de contas retificadora pelo Pje e não SPCE:
No que tange à ausência de apresentação da prestação de contas
retificadora através do sistema SPCE, anoto que a referida falha não comprometeu a
análise das contas apresentadas, na medida em que foi possível ao órgão técnico
realizar apreciação integral das informações juntadas no PJE, não constituindo a
impropriedade motivo para desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
Sobre esse tema, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte já
consignou entendimento no mesmo sentido, conforme se infere do precedente abaixo
citado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. CONHECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM
DILIGÊNCIA. FALHA FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS. JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO UNICAMENTE VIA PJE. PROCESSO
PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS INTERESSADOS. FALHA FORMAL.
VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS SEM REPERCUSSÃO NAS CONTAS. APURAÇÃO NAS
INSTÂNCIAS COMPETENTES. VÍCIOS REMANESCENTES QUE NÃO AFETAM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Num. 6633816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/01/2020 19:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913192280100000006258992
Número do documento: 20012913192280100000006258992

(...)
9. Embora não observado o dever de retificação das contas, mediante o uso do sistema
SPCE, nos termos do art. 74, § 1º, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, o candidato
providenciou a juntada de toda a documentação faltante no PJE, a saber: i) 3ª página do
Extrato da Prestação de Contas (ID 504471); ii) extratos bancários das contas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e de Outros Recursos, referentes aos
meses de agosto, setembro e outubro/2018 (IDs 504521 e 504571).
10. A juntada da documentação no PJE, embora não proporcione a sua visibilidade no
site do TSE (www.divulgacandcontas.tse.jus.br), permite o acesso de seu conteúdo por
qualquer interessado, dada a natureza pública do processo de prestação de contas,
conforme art. 106 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, possuindo tal falha natureza
meramente formal.
12. Aprovação das contas com ressalvas.
(TRE – RN PRESTACAO DE CONTAS n 060102083, ACÓRDÃO n 060102083 de
13/12/2018, Relator(aqwe) FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão)

Assim, por entender que a irregularidade existente não compromete a
apreciação da prestação de contas, é de se apontar mera ressalva em relação à
inconsistência.

ii) Não comprovação de despesa de campanha no valor de R$1.700,00,
paga com recursos oriundos do FEFC e iii) irregularidade com sobra de campanha-
análise conjunta:
Apontou-se no parecer técnico conclusivo no item 7 que houve repasse de
R$ 16.780,00 de recursos do FEFC à candidata, os quais transitaram pela conta
corrente específica, exceto para os valores que totalizam R$ 1.700,00, que representa
9,8% dos recursos do FEFC:
Nesse ponto, friso que o artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece
a necessidade dos candidatos apresentarem comprovarem os pagamento referentes às
despesas de campanha, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
Num. 6633816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/01/2020 19:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913192280100000006258992
Número do documento: 20012913192280100000006258992

devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

Nesse contexto, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requerem
rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas,
devem ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I,
c, e art. 63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Com relação a contratação de ROSIMEIRE NUNES FURTADO, no valor de
R$ 1.500,00, em manifestação após o parecer técnico conclusivo, a prestadora juntou
aos autos cópia do contrato de prestação de serviço, cópia do cheque nominal,
constando, no extrato eletrônico da conta bancária a contraparte da despesa na
compensação do cheque nº 850013, sanando a inconsistência da comprovação do
gasto com recurso público (ids. 5350816 e 5444016), permanecendo a ressalva em
vista da ausência do lançamento da despesa na prestação de contas, por meio do
sistema SPCE.
Mesma sorte não atinge a despesa contraída junto ao “A O POSTO
Gasolina ME”, no valor de R$200,00. No particular, a prestadora afirma que “no
momento da contratação da despesa o posto de combustíveis estava com o sistema
emissor de Nota Fiscal indisponível”, inexistindo má-fé da candidata na ausência de
lançamento da despesa (item 3, do id. 4902866).
A candidata juntou somente cópia do cheque nº 85010 (id. 4903016),
restando ausente a nota fiscal referente à despesa, embora haja a contraparte do gasto
no extrato eletrônico da conta bancária nº 784311, na compensação de referido
cheque.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
Num. 6633816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/01/2020 19:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913192280100000006258992
Número do documento: 20012913192280100000006258992

sem emendas ou rasuras, devendo conter data de emissão, descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
”, não cabendo ao
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço
prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente
quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC,
mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 200,00,
corresponde aos valores não comprovados, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em vista do pequeno valor da
despesa, que representa 1,2% dos recursos públicos recebidos.
No particular, a irregularidade apontada como “inconsistência com sobra de
campanha” foi ocasionada em virtude da ausência de registro de despesas no SPCE,
não havendo propriamente sobra de recursos.
Portanto, embora constatada as irregularidades quanto às ausências de
comprovação de pagamento de despesa e de registro de despesas, as falhas
existentes não prejudicaram a apreciação das contas, conforme consignou o órgão
técnico, atraindo tão somente a necessidade de aposição de ressalvas.
Por fim, não se pode ignorar que, além das falhas apontadas, os recursos
financeiros empregados na campanha da candidata consubstanciaram-se quase que
exclusivamente em recursos públicos, totalizando R$ 97.864,40 de recursos públicos,
sendo que a candidata recebeu apenas 698 votos.
Assim, em face das discrepâncias apresentadas quanto aos gastos e,
principalmente por envolver recebimento e gasto de verba pública, é prudente que,
independentemente de haver requerimento nesse sentido, em observância ao art. 356
do Código Eleitoral, art. 4º da Resolução-TSE nº 23.363/2011 e art. 6º da
Resolução-TSE nº 23.396/2013, ao tomar conhecimento de tais fatos é dever desta
Corte dar ciência formal ao Ministério Público Eleitoral, para que adote as providências
que eventualmente entender pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem
a regularidade das contas, acolho o parecer da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e voto no sentido de se aprovar com ressalva as contas relativas às eleições de 2018
apresentadas por ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS MACHADO, determinando a
Num. 6633816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/01/2020 19:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913192280100000006258992
Número do documento: 20012913192280100000006258992

prestadora que devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais),
nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, por se tratar de
despesas pagas com Recursos do FEFC.
Extraia-se cópia digital dos presentes autos, encaminhando à Procuradoria
Regional Eleitoral para que adote as medidas que entender cabíveis.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602212-62.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: ROZANGELA VIDAL DOS SANTOS
MACHADO - Advogados do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR42621.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2020.

Num. 6633816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/01/2020 19:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913192280100000006258992
Número do documento: 20012913192280100000006258992